Tribunal: STF
Processo: RE 981783
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-24
Data de publicação: 2017-03-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. COMPENSAÇÃO DE VERBAS. OBSCURIDADE.



    1. Há obscuridade no acórdão recorrido, tendo em vista a criação de dúvidas objetivas acerca da majoração de honorários advocatícios, porquanto o feito foi regido sucessivamente pelos CPC/73 e CPC/15.



    2. Na atual sistemática processual, é vedada a compensação de honorários de advogado no caso de sucumbência parcial, assim como há patamares objetivos de fixação dessas verbas de acordo com o valor da condenação nas ações em que a Fazenda Pública seja parte processual. Arts. 85, §§3º e 14, do CPC.



    3. À luz do princípio da causalidade que dirige a fixação de honorários advocatícios e com vistas a evitar quaisquer embaraços processuais na execução da decisão, impende afastar a majoração de honorários advocatícios anteriormente concedida.



    4. Embargos declaratórios acolhidos.